Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, RESISTÊNCIA E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELOS 3 CRIMES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ESTABELECIDAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. RESISTÊNCIA PASSIVA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NA DENÚNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça, não podendo se falar em absolvição se o réu, embora estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao retornar à residência da vítima logo após a retirada de seus pertences.
2. Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e resistência, uma vez comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da sua prisão, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo, casos em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os antecedentes do apelante autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o semiaberto.
7. O apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, mormente por ser reincidente e os delitos terem sido cometidos com uso de violência.
8. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
9. Recurso conhecido e não provido.